Tribunal: TJDFT
Processo: 0021248-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DO CPC 1973. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR A 6 MESES. LEI N. 7.357/85. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente da ação executiva, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, inciso V do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença. Inicialmente, alega que a prescrição intercorrente só resta caracterizada quando o exequente não se manifesta nos autos, o que não se trata do presente caso. Narra que todos os atos foram praticados, não havendo qualquer intimação não atendida. Sustenta que a ação executória fundada em cobrança de título extrajudicial tem como prazo prescricional do crédito de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do CPC, devendo ser este o prazo para contagem da prescrição intercorrente.
2. O artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. 2.1. Já o art. 921, inc. III e §§ 1o, 4o e 5o, é possível verificar em que ocasião poderá ocorrer o reconhecimento da prescrição: “Art. 921. Suspende-se a execução: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.” 2.2. O STJ, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC definiu as seguintes diretrizes acerca da prescrição intercorrente: “(...) 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, parágrafo 2o, da Lei n. 6.830/1980).(...)” 2.3. Já a Súmula n. 150 do STF estabelece que a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo que a condenatória. Ou seja, o mesmo prazo que o autor tinha para promover a ação, terá para executar. 2.4. No caso dos autos, o prazo de suspensão teve início com a intimação do exequente em 07/02/2019; a suspensão perdurou por 1 ano, findando-se em 07/02/2020, quando se iniciou o decurso do prazo de 6 meses da prescrição, o qual findou-se 07/08/2020. 2.5. Levando-se em conta os artigos supramencionados, bem como a Súmula n. 150 do STF, tem-se correta a decisão do magistrado quando reconheceu a prescrição da pretensão autoral.
3. Jurisprudência: “(...) 2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, colhe-se que, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85. 3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente. (...)” (00100231120158070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/9/2021).
4. Apelo improvido.